Tribunal: TJES
Processo: 0004505-40.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004505-40.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DOS SANTOS MAGRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0004505-40.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DOS SANTOS MAGRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de furto simples, de modo que é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004505-40.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK DOS SANTOS MAGRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK DOS SANTOS MAGRI,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari (fls. 75/78-verso).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/02-verso dos autos físicos, o seguinte:

[...] no dia 25 de setembro de 2021, por volta de 12h13min, na Rua Marcio Pacífico Vieira, Bairro Praia do Morro, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si uma moto pertencente a Rhayanne Sabino Viana Silva.

Narram os autos que a vítima chegou ao local de trabalho dela situado na Praia do Morro e deixou a moto estacionada na rua.

Por volta de 12 horas, a vítima foi avisada de que um indivíduo de bermuda vermelha pegou a moto e saiu empurrando em direção ao Restaurante Sabor e Arte.

Em seguida, auxiliada por amigos, a vítima conseguiu deter o réu, que estava em poder da moto furtada e ainda trajando a bermuda vermelha que lhe foi informada momentos antes.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância
condenou
o réu nas sanções do
art. 155,
caput,
do Código Penal,
à pena de
01 (um) ano de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime inicialmente aberto
para cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por uma pena restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 86/87-verso dos autos físicos, a defesa postula a absolvição de Patrick dos Santos Magri, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos, bem como as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
, consistente no pleito absolutório.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada nos autos físicos por meio do Auto de Apreensão de fl. 13, do Auto de Restituição de fl. 14, pelo Boletim Unificado de fls. 18/21, bem como por meio da prova testemunhal acostada também nos autos físicos.

No que tange à
autoria
do crime por parte do recorrente, entendo que também restou
devidamente comprovada
, consoante passo a demonstrar.

Nesse particular, destaco a prova testemunhal produzida em juízo, consoante transcrito na sentença
a quo
:

A
vítima Rhayane sabino Viana Silva
, disse: “Que a depoente estava trabalhando e estacionou sua motocicleta na rua; Que a depoente foi avisada que um rapaz tinha saído empurrando a motocicleta da depoente; Que falaram que era um rapaz que estava com bermuda vermelha empurrando a moto; Que a depoente e um amigo foram atrás e conseguiram alcançar o rapaz e reconheceu a motocicleta; Que o rapaz estava empurrando a moto; Que o acusado não tentou fugir; Que a depoente prontamente conseguiu recuperar a moto; Que o réu não estava com nenhuma chave no momento; Que foi o rapaz que trabalha na padaria que fica em frente onde a moto estava estacionada que chamou a depoente; Que o rapaz foi até o serviço da depoente que é dentro da galeria, chamou a depoente e contou que viu o rapaz empurrando a moto; Que o rapaz da padaria sabia que a moto era depoente; Que o rapaz da padaria disse que o indivíduo não era conhecido e que ele estava de bermuda vermelha; Que então a depoente e os colegas de trabalho da galeria foram atrás do rapaz; Que do momento em que soube que sua moto foi levada até o instante em que deteve o acusado não demorou dois minutos porque foi muito rápido e a pessoa ainda estava perto; Que essa pessoa que estava empurrando a moto estava com a bermuda vermelha; Que a depoente falou que a moto era dela e o acusado disse que tinha comprado a moto e que o rapaz havia mandado ele pegar a moto ali e que a moto não estava travada e que a chave ele iria entregar em outro local;”

O
PMES Abner Borel Coata Filho, relatou
: “Que o depoente tem lembrança da ocorrência; Que o depoente não se recordou da vítima; Que o depoente não se recorda do acusado; Que lido a ocorrência, o depoente confirma.”

O
PMES Thiago Gomes Camargo
, disse: “Que o depoente tem breve lembrança dessa ocorrência; Que se recorda que CIODES atendeu a ocorrência e passou para a viatura do depoente; Que a ocorrência era que um rapaz havia subtraído uma moto shineray vermelha de uma moça; Que quando chegaram nas proximidades encontraram o acusado detido já pela população; Que a proprietária da motocicleta se identificou; Que o acusado falou que era usuário de crack e que tinha tentado furtar a motocicleta para trocar por droga; Que foi a primeira vez que o depoente abordou o acusado; Que lido o depoimento prestado na esfera policial à fl. 06, o depoente se recorda brevemente da ocorrência; Que o depoente não está confundindo a ocorrência; Que o depoente se recorda da população que segurou o acusado; Que se recorda que era uma shineray de cor vermelha; Que se recorda da situação de usuário de entorpecente; Que o depoente se recorda que o acusado falou que ia tentar vender/trocar essa moto por entorpecente.”

Interrogado em Juízo, o acusado alegou
: “Que o interrogando não se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que o interrogando se recorda que foi abordado e conduzido ao DPJ, mas não roubou a motocicleta da vítima; Que um amigo de escola do interrogando pediu ajuda ao interrogando para pegar uma moto dele que estava quebrada; Que o interrogando então foi ajudar a pegar a moto que estava na praia do morro; Que a moto estava parada no acostamento; Que o interrogando foi empurrando a moto, normal, andando; Que o interrogando não se recorda a roupa que estava usando no dia; Que o interrogando foi parado e a pessoa disse que a dona da moto estava querendo a moto; Que o rapaz que pediu ajuda pagou R$ 80,00 para o interrogando; Que o interrogando se recorda que a vítima conversou com ele dizendo que a moto era dela; Que o interrogando só foi fazer um favor para o seu amigo, que disse que a moto estava quebrada; Que esse amigo mora na praça do bairro Santa Rosa; Que esse amigo se chama Rodrigo; Que Rodrigo deu R$ 20,00 para o interrogando e que pagaria o restante quando o interrogando chegasse com a moto.; Que o interrogando estava na pracinha do Santa Rosa quando Rodrigo pediu ajuda; Que o interrogando estava jogando bola na pracinha quando Rodrigo chegou e pediu ajuda; Que Rodrigo disse que estava andando de moto e que a moto dele havia quebrado na praia do morro; Que Rodrigo disse que a chave havia quebrado na moto; Que Rodrigo foi com o interrogando até o local, mostrou a moto e pediu para o interrogando trazer a moto; Que lido o depoimento prestado na delegacia à fl. 11, o interrogando não se recorda dessas declarações; Que o interrogando se recorda que estava prestando um serviço para o amigo de pegar a moto.”

Diante das provas testemunhais acostadas aos autos, resta indubitável a autoria delitiva quanto ao crime de furto apurado
in casu
, tendo em vista as declarações prestadas em juízo, que confirmam os termos da exordial.

Salienta-se que a palavra firme da vítima no sentido de que flagrou o acusado furtando sua motocicleta, corroborada pelo depoimento do Policial Militar Thiago Gomes Camargo, que informou que o acusado, no momento da abordagem, falou que ia tentar trocar a motocicleta por entorpecente, demonstram que o apelante subtraiu o veículo pertencente à Rhayane Sabino Viana Silva.

Salienta-se que a versão defensiva de que o acusado estaria fazendo um favor para um amigo, que teria pedido para buscar a motocicleta em questão, não restou comprovada nos autos, uma vez que a defesa não produziu nenhuma prova em tal sentido, ônus que lhe competia, nos moldes do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Além do mais, tal tese fica afastada diante das contradições existentes nos dizeres do recorrente, que, no momento dos fatos, afirmou para a vítima que havia comprado tal motocicleta e estaria buscando no local onde estava estacionada, porém, em juízo, mudou sua versão, ao dizer que estava ajudando um amigo de escola a buscar sua motocicleta que estaria quebrada, e que receberia o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) para tanto.

Portanto, a versão apresentada pelo apelante é contraditória e isolada nos autos, de modo que as demais provas colacionadas demonstram cabalmente a autoria delitiva por parte do acusado quanto ao crime de furto apurado nos presentes autos.

Assim sendo, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte do recorrente, consoante narrado na exordial, razão pela qual é
inviável a absolvição do apelante
pretendida pela defesa, devendo ser mantida a sua condenação nas sanções do artigo 155,
caput,
do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 29 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)